Tribunal: TJSP
Processo: 1013995-98.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a ré a custear medicamento para câncer, afastado o direito à reparação por danos morais – Inconformismo da autora que insiste na ocorrência dos danos extrapatrimoniais gerados pela negativa de tratamento, sendo que só obteve sucesso após liminar judicial – Negativa que ocasionou

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a ré a custear medicamento para câncer, afastado o direito à reparação por danos morais – Inconformismo da autora que insiste na ocorrência dos danos extrapatrimoniais gerados pela negativa de tratamento, sendo que só obteve sucesso após liminar judicial – Negativa que ocasionou preocupação e transtornos em momento de grande fragilidade física e emocional – Ademais não observado o entendimento sumulado deste Tribunal (Súmula 102 do E. TJSP) – Danos morais configurados - Recurso provido.